Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718776-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, ISADORA DE CASTRO MARTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Rádio Atividade FM Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da parcela do financiamento dos cálculos apresentados pela Exequente, nos seguintes termos (Id. 93451022 dos autos de origem): “Passo, inicialmente, à análise dos embargos de declaração da executada Engecopa. A executada opôs embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida a omissão do Juízo ao analisar o valor atualizado do débito. Isso porque, no seu entender, deve ser excluída a rubrica denominada "Financiamento", uma vez que a exequente não efetuou o pagamento do financiamento imobiliário. A questão sobre ser ou não devida a parcela "Financiamento" encontra-se, hoje, acobertada pelo manto da coisa julgada. Veja-se. A decisão deste Juízo de julho de 2018, ID 36069696, assim fixou. Houve agravo de instrumento. A Des. Maria de Fátima, pela decisão ID 40765642, colocou uma pá de cal sobre o assunto, confirmando que a parcela "Financiamento" deve continuar, sim, constando no rol de rubricas que forma a dívida aqui em execução. Desta forma, rigorosamente não se admitirá mais discussão a este respeito. O processo judicial se constitui em uma série de atos ordenada que necessariamente há de caminhar para frente, ainda que de forma mais lenta nos casos muito complexos, como o presente. Mas há de caminhar. E para frente. Não se tolerará mais as voltas que temos dado em torno deste tema, cuja nova abordagem pela executada será então apenada com litigância de má-fé sem mais oportunidade de defesa. Apreenda a executada, de uma vez por todas, que não importa o que se passou no bojo do contrato de financiamento havido entre Maria Neusa e Bradesco. Se o mesmo tiver sido inteiramente quitado pelo pagamento, inteiramente quitado pela incidência de seguro contra a morte, não quitado, objeto de ação judicial ou, ainda, cancelado por desistência do Bradesco, são todas estas situações que não influenciam na obrigação da executada. A construtora executada recebeu a quantia do banco Bradesco. Se assim o foi - e é incontestável que tenha sido - esse dinheiro precisa ser restituído com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que se operou, pois a propriedade do imóvel voltou para a executada. Para quem há de restituir, para a exequente ou para o Banco Bradesco? Este Juízo decidiu, e agora já se encontra sepultada a questão, que para a exequente. Ponto final.” Embargos declaratórios da Engecopa, ID 7943343, rejeitados.” O Agravante alega, em suma, que há excesso de execução, sob o argumento de que o financiamento foi quitado. Argumenta que a quantia denominada “Financiamento” foi paga junto ao Banco Bradesco, de modo que os seus valores devem ser excluídos dos cálculos da execução. Sustenta que a credora não desembolsou quaisquer valores a esse título e que a devolução do montante correspondente constitui enriquecimento ilícito. Salienta que, excluída a referida parcela dos cálculos, a dívida já se encontra quitada e, por conseguinte, deve ser suspensa a penhora sobre o seu faturamento. Por fim, pede para sobrestar a r. decisão e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a exclusão da parcela denominada financiamento dos cálculos da Exequente. Preparo comprovado – Id. 26428974. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Rádio Atividade FM Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da parcela do financiamento dos cálculos apresentados pela Exequente. Argumenta que a quantia denominada “Financiamento” foi paga ao Banco Bradesco, de modo que os seus valores devem ser excluídos dos cálculos. Sustenta que a credora não desembolsou quaisquer valores a esse título e que a devolução do montante correspondente constitui enriquecimento ilícito. Salienta que, excluída a referida parcela dos cálculos da exequente, a dívida já se encontra quitada e, por conseguinte, deve ser suspensa a penhora sobre o seu faturamento. Analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Sucede que a questão relativa à inclusão da parcela financiamento no crédito exequendo restou preclusa, razão pela qual não pode ser rediscutida no presente recurso. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o douto Juiz a quo, por meio da decisão proferida em julho de 2018, rejeitou o pedido de retirada da mencionada parcela dos cálculos apresentados, nos seguintes termos: “Terceiro. Quanto ao item da inclusão da parcela "financiamento" no rol de pagamentos feitos pela exequente e que devem ser a ele restituídos. A inclusão foi feita de forma correta. Também com relação a este particular, a executada tenta induzir este Juízo a erro, o que não será mais tolerado, valendo a advertência acima quanto futura e certa condenação por litigância de má-fé caso a questão seja novamente trazida nestes autos. Não há dúvidas de que a exequente pagou à executada o valor da parcela conhecida por "financiamento". É o que está expressamente documentado no contrato de fls. 32/37, do qual, inclusive, a executada não só é parte, como dá quitação do valor recebido (cláusula 1a, I), não havendo, pois, o que se discutir a este respeito. Se houve pagamento da exequente à executada deste valor de "financiamento", ele deve ser restituído integralmente à exequente. O fato de a dívida assumida pela exequente junto ao Bradesco não ter sido paga, ou ter sido paga apenas infimamente, não interessa à executada, a não ser pelo ângulo da hipoteca que pesa sobre o imóvel, questão na qual entraremos mais à frente. A dívida existente é entre a exequente e o banco Bradesco. A exequente pagou este valor à executada, que o recebeu e deu quitação. Com a resolução do contrato, há de receber este valor de volta, devendo ele, pois, constar, como consta, da planilha do valor em cobrança. O que seria interessante se esclarecer neste processo a este respeito é se, com a morte da exequente, houve a incidência do que ficou estipulado na cláusula 13a do contrato com o Bradesco acerca de seguro de morte do devedor. A execução hipotecária que o referido banco mantinha contra a exequente desde 1993 (autos no 7283/93), em curso perante a 5a Vara Cível desta circunscrição, foi extinta em 2014 por abandono de causa. Oficie-se, pois, ao banco Bradesco requerendo que informe a este Juízo se o contrato às fls. 32/37 dos autos foi extinto por incidência de seguro contra morte em prol do devedor, havendo de explicar, também, o porquê da ação hipotecária ter tramitado até 2014 e sido extinta por abandono de causa. Esclareça-se, no entanto, que estas informações não estão sendo buscadas para eximir, de qualquer forma, a executada de restituir à exequente a parcela do "financiamento". Independentemente do desenrolar da quitação ou não da dívida da exequente para com o Bradesco, como já dito, à exequente deve ser restituído o que ela pagou à executada, até mesmo na hipótese da dívida dela ter sido considerada quitada face à sua morte em razão do seguro existente. A executada recebeu; deve, pois, retornar, em qualquer circunstância, ressalvada a questão da hipoteca, ao final tratada. Em face da r. decisão, a Executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0715058-06.2018.8.07.0000, requerendo, entre outros pedidos, “exclusão da parcela tida como “Financiamento”, no valor originário de CR$ 265.796.643,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e três cruzeiros), nos termos da fundamentação supramencionada ou, alternativamente, a intimação pessoal da Devedora para que faça o pagamento do débito em nome da Credora diretamente ao Banco Bradesco S/A, retirando dos cálculos da Exequente a parcela denominada ‘Financiamento’” Conforme atesta a certidão de julgamento Id. 10125360[1], o Agravo de Instrumento n. 0715058-06.2018.8.07.0000 foi conhecido apenas parcialmente e, na parte conhecida, provido em parte tão somente para determinar que o d. Juiz a quo analisasse o pedido de a Exequente arcar com todos os débitos que oneram o imóvel (taxas condominiais, impostos, entre outros) e conservar o imóvel até a efetiva devolução. O v. Acórdão, complementado pela fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração opostos pela devedora, deixou claro que a Executada recebeu “a parcela financiamento do Banco do Bradesco, de modo que, independente da forma do recebimento, esses valores integraram as quantias pagas pela promissária compradora, tendo em vista que o financiamento foi realizado em seu nome perante a instituição financeira.” Assim, não pode a Agravante pretender reiterar no presente Agravo a pretensão recursal deduzida e já rejeitada pela egrégia 3a Turma Cível, renovando o pedido de exclusão da parcela financiamento do crédito exequendo, pois tal questão está alcançada pela preclusão consumativa, razão pela qual o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Veja-se que a Agravante insiste em trazer à apreciação matéria já devolvida à apreciação da instância recursal, sobrecarregando sobremaneira o Judiciário. Se não bastasse, a Agravante não ataca o fundamento de que a matéria em debate está preclusa, pois apenas reitera o pedido anterior já rejeitado. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por fim, o Recurso Especial interposto pela Executada, nos autos do primeiro Agravo de instrumento, não foi admitido. Em face da referida decisão, a Executada interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual possui efeito meramente devolutivo. Assim, não há qualquer impedimento à continuação do cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. [1] Agravo de Instrumento n. 0715058-06.2018.8.07.0000 Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora